Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, FERNANDA GONTIJO CUNHA AGRAVADO: ALEXANDRE PERALTA COLLARES, FABIANA COLLARES SCHWARTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAC - Mara Alcamim Comercial de Alimentos Ltda. – ME e Outras contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0046708-22.2012.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 68067369). Inconformadas, as Agravantes interpuseram Agravo Interno contra a referida decisão (Id. 68939537), que se encontrava apto ao julgamento. Sucede que, antes do julgamento dos recursos, houve, na origem, a realização de acordo entre as partes que abrange a matéria discutida nos aludidos recursos. Observo, ainda, que o feito foi, inclusive, extinto, com resolução do mérito, em face da transação (Id. 234577208 – autos de referência). Assim, restam prejudicados os presentes recursos pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora